Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO NA POSSE DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO.
1. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações anteriores, transitadas em julgado, para macular os antecedentes penais, e a valoração negativa da conduta social em razão de o réu ter praticado novo crime enquanto cumpria pena anterior em regime aberto.
3. No exame dos antecedentes penais é considerada a condenação propriamente dita, enquanto na conduta social é valorado o comportamento do réu em sociedade, durante o cumprimento da pena anterior.
4. Consoante entendimento jurisprudencial com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.